Tribunal: STF
Processo: HC 223486
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES. AINDA: INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.